Tribunal: TJMT
Processo: 1005331-94.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1005331-94.2022.8.11.0000
IMPETRANTE: MATHEUS MONTALVAO GUEDES CESAR
PACIENTE: JOEDER FELIPE PEREIRA DUARTE
IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE POCONE
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Matheus Montalvão Guedes Cézar, em favor de Joeder Felipe Pereira Duarte, preso preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio simples tentado [art. 121, caput, c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP], apontando como autoridade coatora o juízo da Vara Única da Comarca de Poconé.
O impetrante aduz a nulidade do decreto prisional em razão do excesso de linguagem, evidenciando, a seu entender, prejulgamento da causa e a imparcialidade da magistrada.
Consigna que o decreto prisional demonstra a conclusão precoce da autoridade coatora sobre o mérito da ação penal, destacando que até o momento não houve a conclusão do inquérito policial, tampouco o oferecimento da exordial acusatória, a despeito do decurso do lapso temporal de três meses da data em que foi proferida a decisão.
Sustenta que a suposta conduta identificada pelo juízo foi a condução do veículo Gol branco, ocorrendo a prisão de seis indivíduos sem a devida descrição objetiva individualizada de cada um deles, notadamente a do paciente.
Postula, liminarmente, a suspensão dos efeitos do decreto de prisão preventiva, sem prejuízo da imposição de cautelares menos onerosas.
Eis a síntese do necessário.
Consoante se depreende dos documentos acostados aos autos pelo impetrante, o Delegado de Polícia da Comarca de Poconé representou pela prisão preventiva e autorização de acesso e análise de dados contidos nos aparelhos eletrônicos de vários investigados[1], dentre eles, do ora paciente, Joeder Felipe Pereira Duarte.
Na data de 14/11/2021, em regime de plantão judiciário, a magistrada de origem acolheu a representação ofertada[2], decretando a prisão preventiva do paciente, em decisão assim fundamentada:
“Trata-se de REPRESENTAÇÃO PELA PRISÃO PREVENTIVA E AUTORIZAÇÃO DE ACESSO E ANALISE DOS DADOS GRAVADOS NOS APARELHOS ELETRÔNICOS em face dos suspeitos WELLINGTON PAULO DE MORAES, WELLIGTON DEODATO CORREA DE SOUZA, JOEDER FELIPE PEREIRA DUARTE, WESLEI BENEDITO DA SILVA, LUIS EDUARDO DA SILVA e LETICIA PEREIRA DOS SANTOS, proposta pelo DELEGADO DE POLICIA DA COMARCA DE POCONÉ, pelo suposto cometimento de tentativa de homicídio (121 c/c 14 do CP), apurado através do Inquérito Policial n. 177.4.2021.16071 (IP 196/2021), contra a vítima Vagner Fabricio de Arruda, ocorrido no dia 10.05.2021.
Narra na representação que, na ocasião do atentado contra a vida da vítima, ele estava sentado em frente à sua casa, situada na Travessa da Fé, 44, Bairro São Judas Tadeu, nesta urbe. Por volta das 18 horas passou uma VW Saveiro, de cor verde, com AMANCIO (WELLINGTON PAULO DE MORAES) como motorista e CHICUNGUNHA (WELLINGTON DEODATO CORREA DE SOUZA) como passageiro. O veículo carro passou devagar e os dois ocupantes ficaram encarando o declarante.
Instantes depois, aproximou-se uma motocicleta Honda Fan 160, cor vermelha, com número 92 no final da placa, reconhecida pela vítima como sendo do CHICUNGUNHA. O condutor da motocicleta era BAZUCA (WEVERTON CESAR DE BRITO) e o passageiro era JOBI (WESLEI BENEDITO DA SILVA). Assim que a motocicleta parou, JOBI desembarcou com um revólver 38, preto, na mão, momento em que a vítima correu para dentro da residência.
Extrai-se ainda, o suspeito JOBI foi atrás da vítima e atirou através da janela da sala, atingindo o meio do seu tórax. Ainda assim, a vítima conseguiu correr e foi para o fundo da casa, na cozinha, e ficou escondido atrás de uma cortina. Tentando completar sua missão, JOBI entrou na cozinha e ficou procurando a vítima, que esperou o suspeito chegar mais perto de onde ele estava escondido para tentar tomar a arma. A vítima entrou em luta corporal com JOBI, tentando pegar a arma dele, mas acabou sendo atingido por um segundo disparo, no braço. Na sequência, levou mais três tiros.
Ao todo, a vítima foi atingida por um tiro no peito, um no braço esquerdo, dois no braço direito e um na perna esquerda. Após isso, a vítima ficou no chão da cozinha, fingindo estar morto. Na sequência, JOBI deixou a casa e fugiu com seu comparsa que o aguardava.
Depois dos suspeitos deixarem o local, a vítima foi ajudada por seus irmãos HUMBERTO RENATO e LEANDRO, que estavam na casa. Enquanto aguardava a chegada do SAMU, a vítima estava com seus irmãos no fundo da casa, quando viu novamente a VW Saveiro verde passar, agora por uma rua nos fundos. No veículo, novamente AMANCIO estava como motorista e na parte de trás (compartimento de carga) estavam sentados CHICUNGUNHA, BAZUCA e o JOBI, os quais passaram olhando para a casa da vítima.
Consta ainda que, passados cerca de 5 meses, no dia 21/10/2021, VAGNER FABRICIO DE ARRUDA foi preso em flagrante delito pela PM pela prática de crime de roubo, sendo apresentado nesta Delegacia de Polícia. Percebeu-se que VAGNER estava bastante atemorizado em revelar informações sobre a tentativa de homicídio que havia sofrido, mas após ser tranquilizado, ele revelou as informações que foram consignadas no Termo de Declaração n. 2021.8.163527, conforme será exposto a seguir.
Em síntese, a vítima revelou que tinha uma dívida de drogas com AMANCIO e CHICUNGUNHA, líderes da facção Comando Vermelho em Poconé, em razão de ter sido preso em flagrante delito por tráfico de drogas no dia 08/04/2020, ocasião em que foram apreendidas porções de maconha destinadas à venda e dinheiro trocado. De acordo com a vítima, ele havia recebido de AMANCIO e CHICUNGUNHA cerca de 600 gramas de maconha, que deveriam ser transportadas para Nossa Senhora do Livramento, mas ele acabou sendo preso pela Força Tática. Impende, ainda, destacar que na ocasião de sua autuação em flagrante por tráfico de drogas, VAGNER, por medo, nada relevou em seu interrogatório, reservando-se ao direito de permanecer em silêncio. Fato é que em decorrência da prisão de VAGNER por tráfico de drogas houve prejuízo à facção integrada pelos investigados, o que resultou na tentativa de homicídio sofrida.
Em decorrência dessa prisão, após VAGNER ter saído do Sistema Prisional, já no início de 2021, AMANCIO e CHICUNGUNHA passaram a cobrar da vítima o valor de R$ 600,00, sob ameaça de ter sua morte decretada pelo Comando Vermelho. VAGNER pagou R$ 400,00 reais e ficou de completar o valor assim que possível, o que acabou não acontecendo. Assim, como punição, AMANCIO e CHICUNGUNHA determinaram a morte de VAGNER, tendo contribuído materialmente para a execução do crime pelo adolescente BAZUCA (WEVERTON CESAR DE BRITO) e por JOBI (WESLEI BENEDITO DA SILVA), como demonstrado alhures, em fatos ocorridos no dia 10/05/2021.
Com o fracasso da execução de VAGNER, o grupo criminoso Comando Vermelho, na voz de AMANCIO e CHICUNGUNHA, determinou uma nova investida contra a vítima. Dessa vez, o executor da ação foi LUIS EDUARDO DA SILVA, vulgo ‘DUDU CARAMUJO’, acompanhado de sua companheira LETICIA PEREIRA DOS SANTOS e de outro suspeito ainda não identificado. Esses suspeitos foram à casa de VAGNER para executar um ‘salve’, que significa uma tortura decretada pelo grupo criminoso, a qual deve ser registrada e o vídeo enviado para a liderança. A vítima ao perceber a situação correu para dentro de sua casa e se abraçou com sua mãe, mas foi alcançado pelos suspeitos, que invadiram a residência. DUDU estava armado e disse que VAGNER iria tomar um ‘salve’. Ato contínuo, a vítima começou a ser espancada por DUDU e a ação foi acompanhada por LETICIA (esposa de DUDU) e filmada pelo outro comparsa.
Na ocasião de suas declarações, a vítima VAGNER asseverou que as principais lideranças do Comando Vermelho em Poconé eram AMANCIO, CHICUNGUNHA, CHUPA BIFE, DUDU CARAMUJO, ZOIO e JOEDER. Afirmou ainda que a esposa de DUDU (LETICIA) também era faccionada, sendo responsável por aplicar disciplina (‘salves’) em mulheres.
Relata ainda que, VAGNER prestou informações sobre uma segunda tentativa de homicídio, que teria sido engendrada por AMANCIO, CHICUNGUNHA e JOEDER dias antes da prisão em flagrante de CHICUNGUNHA e CHUPA BIFE (outro suspeito faccionado), a qual ocorreu no dia 30/09/2021, por tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, nesta urbe. Nesse dia, chegou em frente à casa da vítima um VW Gol branco, conduzido pelo investigado JOEDER. Os ocupantes, AMANCIO e CHICUNGUNHA, desembarcaram do veículo portando cada um uma arma de fogo (revólver e pistola respectivamente). Ao perceber a situação, rapidamente VAGNER saiu em desabalada corrida, pulando muros e atravessando terrenos, escapando do desiderato dos suspeitos.
Todavia, ainda assim, VAGNER voltou a receber cobrança do valor que ainda estaria devendo à facção. Um sujeito chamado VITOR HUGO teria sido enviado dizendo que se VAGNER não quitasse sua dívida dessa vez seria morto. A vítima sustenta que estava coagido e que negociou com VITOR HUGO se ele aceitaria um celular como pagamento, razão pela qual VAGNER teria praticado o roubo que ensejou sua prisão em flagrante delito (IP n. 390/2021, concluído e remetido sob o n. PJe 1003633-03.2021.8.11.0028).
Expõe ainda a Autoridade Policial que, as informações sobreditas guardam consonância com informações registradas em levantamentos realizados nesta Delegacia de Polícia. Nessa senda, destaca-se o Relatório Técnico n. 025/2021/GCCO/NI, datado de 09/04/2021, elaborado pela Gerência de Combate ao Crime Organizado da PJC/MT. No referido documento constam informações sobre a atuação dos suspeitos CHICUNGUNHA, AMANCIO e DUDU na facção Comando Vermelho em Poconé/MT, já desde tempos pretéritos.
Manifestação do IRMP constante à (Id 70125343) pelo deferimento.
Os autos vieram conclusos.
Pois bem.
[...]
No caso dos autos, verifica-se que as medidas cautelares são insuficientes a repreensão dos representados.
Conforme os fatos descritos pala Autoridade Policial e relatadas pela vítima, verifica-se que se trata de conduta gravíssima, e modus operandi de grande reprovabilidade, gerando enorme risco à ordem pública e instrução criminal, sendo que a vítima por diversas vezes sofreu tentativa de homicídios e tortura, bem como supostamente está com a morte decretada pela organização criminosa.
Verificam-se ainda nos autos que os representados são membros da facção ‘Comando Vermelho’ e ocupam função de chefia.
Vale ressaltar que, os crimes imputados aos acusados são graves, bem como as provas colacionadas pela Autoridade Policial são capazes de demonstrar a presença do periculum libertatis, sendo, necessário a aplicação da medida cautelar extrema. Consta ainda que a maioria dos representados detém reincidência, maus-antecedentes e possui vários registros criminais.
Verifica-se ainda que desde suposta tentativa de homicídio contra a vítima, os representados Wellington Paulo de Moraes (AMANCIO), Wellington Deodato Correa de Souza (CHICUNGUNHA), Weslei Benedito da Silva (JOBI) e Luis Eduardo da Silva (DUDU CARAMUJO), encontram-se presos por outros delitos, demonstrando o risco à ordem pública.
O delito acima mencionado possui pena mínima de 06 anos, dessa forma, se amolda ao inciso I do art. 313 do CPP.
Por fim, no que tange a possibilidade de substituição da segregação por medidas cautelares, estas seriam ineficazes ao caso em análise, uma vez que por certo, a vítima se sentiria extremamente vulnerável e temeroso ante a liberdade dos suspeitos, tornando impossível eventual intimação para aplicação e efetividade das medidas, tornando a ultima ratio a única medida capaz de inibir nova prática delituosa.
Sendo que, com em liberdade os mesmos poderão tentar novamente contra a vida da vítima, visto que, os suspeitos são integrantes de organização criminosa.
Dessa forma, a decretação da prisão preventiva, apesar de ser a ultima ratio configura-se como a mais eficaz no caso em comento.
[...]
O perigo de liberdade dos representados encontra-se embasado na prática de crime cometido com violência e lesão grave a pessoa, sendo que por circunstância alheia às suas vontades não conseguiram ceifar a vida da vítima.
Nota-se ainda que o motivo de tentar contra a vida seria uma dívida que a vítima teria com a organização criminosa, e que essa dívida se originou por uma apreensão de drogas feita por policias militares.
Dessa maneira, fica evidenciado ainda que, se tratando de delito com traços de crueldade, demonstrando que sua liberdade causaria grave risco à sociedade e à ordem pública.
De igual forma, verifico que estão presentes as condições de admissibilidade da prisão preventiva, conforme estabelece o artigo 313 do CPP, haja vista que, conforme já mencionado, o crime imputado ao acusado se amolda a hipótese prevista no inciso primeiro do artigo 313 do CPP, tendo em vista que a pena do crime de tentativa de homicídio ultrapassa os 04 anos.
[...]
Diante da presença das condições de admissibilidade e dos pressupostos, se faz necessária a análise dos fundamentos da prisão preventiva, sendo que na espécie se verificam a presença de ambos os requisitos, quais sejam: a garantia da ordem pública, perigo de estado de liberdade, uma vez que a vítima ficaria extremamente temeria com a liberdade dos suspeitos, aliado a conveniência da instrução criminal, impossibilitando a aplicação de outras medidas cautelares.
Registre-se que a prisão para a garantia da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça, que por certo ficariam abalados com a soltura do autuado diante das circunstâncias indicativas de sua periculosidade, considerando que se trata de crime de violento, bem como os representados integram organização criminosa, qual seja, ‘Comando Vermelho’”.
Segundo noticiado pelo impetrante, o mandado de prisão foi efetivamente cumprido em 12/3/2022, ou seja, aproximadamente quatro meses depois de sua expedição.
A despeito dos relevantes argumentos aduzidos pelo combatente impetrante, não visualizo demonstrada, de início, a manifesta ilegalidade da prisão preventiva decretada, a autorizar a concessão da liminar vindicada.
De igual modo, data maxima venia, não ficou demonstrada a alegada imparcialidade objetiva por parte da magistrada de origem, porquanto não visualizei nenhuma afirmação que pudesse ensejar possível prejulgamento da causa, sendo que a única frase por ela proferida seria a de que o paciente “é integrante de organização criminosa”, para justificar sua periculosidade acentuada.
No que tange ao crime de homicídio pelo qual o paciente é investigado a autoridade coatora foi categórica em asseverar que a prisão foi decretada “pelo suposto cometimento de tentativa de homicídio”, não afirmando, peremptoriamente, sua participação no delito.
Demais a mais, como bem salientou a autoridade coatora, além de objetivar precatar a integridade física da vítima, a prisão foi decretada também para garantia da ordem pública, uma vez que “a maioria dos representados detém reincidência, maus-antecedentes e possui vários registros criminais”.
De fato, em consulta à folha de antecedentes criminais do paciente, verifica-se que ele responde a diversas ações penais[3] na Comarca de Poconé, inclusive duas delas pela suposta prática do crime de homicídio qualificado em sua forma tentada, perpetrados em 4/6/2020 e 25/6/2020, em face da mesma vítima, Welligton Assis de Paula.
Nesse diapasão, não há falar, prima facie, em ausência de fundamentação do decreto prisional.
À vista do exposto, INDEFIRO a liminar requestada.
Requisitem-se as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de março de 2022.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.
[1] Wellington Paulo de Moraes, Welligton Deodato Correa de Souza, Weslei Benedito da Silva, Luis Eduardo da Silva e Letícia Pereira dos Santos.
[2] Pedido de Prisão Preventiva n. 1003776-89.2021.8.11.0028.
[3] Ações Penais n. 0006038-68.2017.8.11.0028; n. 1001344-34.2020.8.11.0028; e n. 1001344-34.2020.8.11.0028.